Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA DE CATORZE ANOS DE IDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS E AGRAVANTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações uníssonas da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e do informante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No que tange à primeira fase da dosimetria, deve ser negativada a circunstância judicial das consequências delitivas quando desbordam das inerentes ao tipo penal, bem como se aplica à presente hipótese a agravante relativa à violência contra a mulher.
3. Recurso da defesa desprovido. Apelo da acusação parcialmente provido.